Tribunal: CARF
Processo: 13807.003945/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003945/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.780 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
TAKE 5 VÍDEO-MÍDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA CARF 134
A fiscalização deve demonstrar a efetiva prestação de serviço vedado para
permanecer no Simples Federal para fins de exclusão do contribuinte. A
Ausência de elementos de prova por parte do Fisco induz a permanência da
Recorrente no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003945/2007-24
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003945/2007-24

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-25.854, de 28 de junho de
2010, da 1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Contribuinte foi excluída do Simples Federal por incorrer em vedação prevista
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996. A Autoridade fiscal declarou ter a contribuinte
incluído como objeto no seu contrato social as atividades de comercialização e produção
cinematográfica de curta e longa metragem, filmes comerciais e roteiros. A exclusão surtiu
efeitos a partir de 01/01/2002 (ADE à e-fl. 58).
Após intimada da exclusão, apresentou manifestação de inconformidade, alegando
em síntese que exerce efetivamente apenas atividade de produção por encomenda de vídeos com
a finalidade de registrar festas, tais como: casamentos, batizados, aniversários e
confraternizações em geral. Afirmou não praticar as atividades de produção de espetáculo ou de
entretenimento.
A 1a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO Está impedida de usufruir a sistemática do
Simples a pessoa jurídica que produzir filmes, por essa atividade estar equiparada à
produção de espetáculos. Não havendo provas suficientes nos autos que possibilitem a
desconstituição do indicado em seu Contrato Social, correta a emissão do ato de
exclusão.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no , Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/08/2010 (e-fl. 102) e
apresentou recurso voluntário no dia 21/09/2010 (e-fls. 107 a 388), defendendo, em síntese, o
que segue:
A recorrente defende que presta serviços de edição por encomenda de vídeos e
filmes com a finalidade de registrar festas e eventos, tais como casamentos, batizados,
aniversários e confraternizações em geral, além de programas de treinamento, animações
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003945/2007-24

computadorizadas, computações gráficas, produções fotográficas e locação de estúdio e
equipamentos e, por não exercer atividade vedada, ingressou no Simples Federal em 01/01/1997.
Aos 07/08/2003, afirma ter recebido notificação de exclusão do Simples, devido
ao exercício de atividade econômica vedada em relação ao CNAE 9211-8-02 - Atividades de
produção de filmes e fitas de vídeo, exceto estúdios cinematográficos.
Alega que não exerce a atividade vedada e cumpre com todas as exigências legais
da Lei no 9.317/1996. Para refutar o exercício da atividade vedada, a Recorrente juntou ao
Recurso Voluntário notas fiscais de serviço emitidas pela mesma para comprovar a real atividade
exercida pela empresa.
Em relação aos efeitos da exclusão, a Recorrente pontua que a exclusão, se
mantida, deve ocorrer a partir do mês subsequente ao da verificação da situação excludente.
Por fim, requereu o conhecimento do recurso e a sua procedência para a
permanência da Recorrente no Simples Federal. Alternativamente, se mantida a exclusão, pede
que os efeitos dessa ocorra a partir de 07/08/2003.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003945/2007-24

No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica::
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Compulsando os autos, verifico que tanto a Autoridade de fiscalização quanto a
DRJ basearam a acusação para determinar o exercício da atividade vedada pelo que consta no
contrato social.
Em recurso voluntário, a Contribuinte afirma que as atividades efetivamente
exercidas pela empresa são as seguintes: cópias de filmes; versão e legendagem de filmes;
digitalização (transformação de filmes de VHS para DVD), edição, compressão e montagem de
vídeos (filmes) e jamais participou da produção de cinematográfica de espetáculos, que seria a
atividade anteriormente vedada ao regime dos SIMPLES, a qual ensejou a sua exclusão do
regime.
A Recorrente, às e-fls. 140 a 388, juntou notas fiscais ao processo que comprovam
o exercício de atividades permitidas, tais como serviço de transcodificarão VHS, digitalização e
compressão de filme, cópias de VHS, edição de vídeo clipe de evento, serviço de tradução e
legendagem, etc.
Pela documentação acostada aos autos, a Recorrente comprova que não exerce a
atividade de produção de filmes cinematográficos e a atividade que exerce não depende de
profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
A fiscalização não informou ter identificado estar a Recorrente praticando
qualquer das atividades não permitidas para permanência no Simples Federal, limitando-se a
exclui-la em razão do objeto constante no contrato social.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Constata-se que, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a
mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social, devendo ser
demonstrado o seu efetivo exercício.
A Fiscalização não trouxe aos autos qualquer outro elemento para demonstrar o
exercício efetivo da atividade vedada – produção de filmes. A Recorrente, por sua vez, em seu
recurso, juntou notas fiscais demonstrando que não exerce a atividade vedada.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003945/2007-24

Diante disso, por ausência de provas ou constatações pelo Fisco do efetivo
exercício de atividade vedada, entendo assistir razão à Recorrente.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital